Tribunal: STF
Processo: ADI 5092
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado de São Paulo, visando à declaração de inconstitucionalidade de dispositivos das Leis estaduais n. 12.462/1994 e n. 13.194/1997, bem como do Decreto estadual 4.852/1997, todos do Estado de Goiás.
    Eis o teor das leis impugnadas:
    Lei estadual 12.462/1994
    ““Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, na forma, limite e demais condições que estabelecer, a reduzir a base de cálculo do ICMS, nas operações internas realizadas por contribuintes industriais e comerciantes atacadistas, que destinem mercadorias para fins de comercialização, produção ou industrialização, de tal forma que a carga tributária resulte na aplicação de uma alíquota efetiva mínima de 10% (dez por cento), observado, ainda, o seguinte:
    (...)
    III - o benefício aplica-se, também, a operação com mercadorias destinadas:
    a) à utilização em obras de construção civil, realizadas diretamente por empresa de construção civil, regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ -do Ministério da Fazenda;
    b) a órgão da administração pública direta, inclusive autárquica ou fundacional;
    c) a hospital e clínica de saúde.
    d) a companhia estadual de saneamento básico situada no Estado de Goiás.
     (…) 
    § 3º Na utilização do benefício previsto neste artigo, não se exigirá o estorno de créditos do ICMS previsto no art. 60 da lei nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991.
    § 4º O disposto neste artigo:
    I - não se aplica às operações com petróleo, combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e outras mercadorias ou operações indicadas em ato do Secretário da Fazenda;
    II - aplica-se, também, às operações interestaduais que destinem mercadorias para fins de comercialização, produção ou industrialização, hipótese em que a redução da base de cálculo será substituída pela concessão de um crédito outorgado”.
    Lei estadual 13.194/1997
    “Art. 2°: Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, na forma e condições que estabelecer, a conceder:
    (…)
    II – crédito outorgado do ICMS:
    (…)
    h) equivale à aplicação de até 3% (três por cento) sobre o valor da respectiva base de cálculo na saída interestadual promovida por contribuinte atacadista com mercadoria destiada a comercialização, produção ou industrialização, mantido o sistema normal de compensação do imposto; 
    (…)
    j) equivale à aplicação de até 4% (quatro por cento) sobre o valor da respectiva base de cálculo na saída interestadual, mantido o sistema normal de compensação do imposto, com medicamento de uso humano, promovida por contribuintes atacadista de medicamento, destinado a comercialização, produção ou industrialização, desde que (…)”.
    O requerente pretende ver declarados inconstitucionais diversos dispositivos das Leis estaduais n. 12.462/1994 e n. 13.194/1997, bem como do Decreto estadual 4.852/1997, todos do Estado de Goiás, por entender violados os arts. 150, § 6º; e 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal.
    Sustenta que as normas impugnadas autorizam a concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS, sem lei específica e independente de prévia autorização dos demais estados-membros e do Distrito Federal, por meio de convênio firmado no âmbito do CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária).
    Argumenta ainda a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do Anexo da Lei 13.194/97, com interpretação conforme, a fim de afastar a concessão de redução da base de cálculo, incidente em operações internas, que tenham por objeto as mercadorias ali relacionadas.
    Requer a procedência da ação, para que seja declarada a inconstitucionalidade das normas do Estado de Goiás ora impugnadas.
    Adotei o rito do artigo 12 da Lei 9.868/1999 e determinei a requisição de informações e a remessa dos autos, sucessivamente, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República para que se manifestassem. 
    A Assembleia Legislativa sustenta a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de condições da ação. (eDOC 11)
    O Estado de Goiás defende a ilegitimidade do Estado de São Paulo, ante a necessidade de se demonstrar o requisito da pertinência temática. Argumenta que a concessão de incentivos financeiros de ICMS pelo estado objetiva promover o desenvolvimento regional. (eDOC 15)
    A Advocacia-Geral da União opinou pela procedência do pedido (eDOC 43).
    A Procuradoria-Geral da República também apresentou parecer pela procedência da ação. (eDOC 43) 
    Em 20.11.2019, proferi despacho, para intimar a autora e os interessados a informarem ao juízo sobre a aprovação do convênio previsto pela Lei Complementar 160/2017 e suas eventuais disposições a respeito do ato impugnado pela presente ação direta de inconstitucionalidade (eDOC 47).
    O Estado de Goiás, em petição constante no eDOC 52, informa a edição do Decreto 9.193/2018 (eDOC 54), em conformidade com a Lei Complementar 160/17 e com o Convênio ICMS 190/17.
    A requerente sustenta o sobrestamento desta ação até o julgamento da ADI 5.902 (eDOC 56).
    É o relatório.
    Decido.
    Após a propositura da presente ação, entrou em vigor a Lei Complementar 160/2017, a qual tratou das situações em que isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS foram concedidos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal. 
    A referida legislação previu quórum mais simplificado para remissão de créditos tributários e para restituição de isenções, incentivos e benefícios fiscais até então concedidos sem autorização do CONFAZ.
    A Lei Complementar 160/2017 objetivou resolver o problema da guerra fiscal entre os Estados da Federação, tanto no que se refere aos inúmeros benefícios fiscais já concedidos sem autorização unânime do CONFAZ, quanto no tocante à restituição dos referidos benefícios de uma maneira facilitada.
    Buscou-se, assim, resolver o problema passado, em que as empresas já haviam se beneficiado do incentivo fiscal, e o futuro, de forma a conferir previsibilidade e segurança jurídica em um ambiente até então marcado por intensa guerra fiscal.
    Com efeito, a citada lei complementar autorizou a celebração de convênio entre os estados e o Distrito Federal que tenha por objeto a remissão dos créditos tributários, nos termos acima especificados, desde que a legislação estadual tenha sido publicada até a data de início de produção de seus efeitos. Nesses termos, o convênio poderá deliberar sobre a reinstituição das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais que ainda se encontrassem em vigor. 
    Nesse contexto, a autorização prevista na citada lei complementar conduziu à celebração do Convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária 190/2017 e à prolação do Despacho SE/CONFAZ 96/2018. Este último define o formato de entrega de informações e documentação comprobatória referente à remissão de créditos tributários e sobre as correspondentes reinstituições de benefícios fiscais.
    Na hipótese, o Estado de Goiás informou que os benefícios fiscais, previstos nas normas impugnadas, foram reinstituídos em conformidade com a Lei Complementar 160/17 e com o Convênio ICMS 190/17 (eDOC 52).
    Nesses termos, entendo que os benefícios fiscais discutidos nestes autos passaram a contar com outro fundamento de validade, a ensejar alteração substancial do quadro normativo cuja constitucionalidade é discutida na presente ação.
    Registro que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revogação do ato impugnado ou a sua alteração substancial leva à prejudicialidade da ação de controle abstrato por perda superveniente de objeto. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTRADIÇÃO. OBJETOS DE CONTROLE. REVOGAÇÃO EXPRESSA E IMPLÍCITA. PERDA DE OBJETO. 1. A alteração substancial dos atos normativos alvo de controle em sede objetiva conduz, em regra, à extinção da ação por perda de objeto. 2. Hipótese em que as normas que prescreviam a obrigatoriedade de prisão para fins de extradição, previstas no art. 84 da Lei n. 6.815/80 e no art. 208, RISTF, foram, respectivamente, expressa e implicitamente, revogadas pela Lei n. 13.445/17, que, em seu art. 86, passou a admitir, em tese, a imposição de prisão domiciliar ou concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ação julgada prejudicada”. (ADPF 425, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2018) 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 15, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2006, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO PELA RESOLUÇÃO N. 17, DE 2 DE ABRIL DE 2007, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do Autor. Precedentes. 2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada pela perda superveniente de objeto, e cassada, em conseqüência, a liminar deferida”. (ADI 3831, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2007) 
    Cito ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ADI 4.932, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.4.2019; ADI 4.836, Rel. Min. Roberto Barros, DJe 17.10.2019; ADI 5.244, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.11.2019
    Assim, tendo em vista o exaurimento da eficácia das normas impugnadas, constato o prejuízo da presente ação.
    Ante o exposto, julgo prejudicada, pela perda superveniente de seu objeto, a presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente